Tribunal: TJMT
Processo: 1037147-57.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1037147-57.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
RECORRIDO: LUCIO PINHEIRO FRAGOSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 29/04 a 02/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS - SENTENÇA EXTRA PETITA – ERRO DE PREMISSA - NULIDADE – RECURSO PREJUDICADO.
1. É nula de pleno direito a sentença que não guarda congruência com os limites do pedido ou da causa de pedir.
2. Havendo erro de premissa, de rigor o reconhecimento de nulidade da sentença proferida.
3. A nulidade da sentença é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo.
4. Recurso Prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037147-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), LUCIO PINHEIRO FRAGOSO - CPF: 327.724.241-20 (RECORRIDO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024